Tribunal: CARF
Processo: 10875.904270/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.904270/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.523 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ. ÔNUS DA
PROVA.
No processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte comprovar,
por meio de escrituração contábil, eventual equívoco sobre os valores
confessados em DCTF, cuja diferença a maior motivou o pleito de
compensação. A DIPJ, que conteria os valores efetivamente devidos, não faz
prova dessa circunstância por si só.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
despacho decisório, o qual não homologou PER/DCOMP transmitida pela empresa indicada
acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.904270/2012-06
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.523 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que
o DARF referente ao PER/DCOMP estava alocado para pagamento de crédito tributário devido,
não havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o
crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou
valor de IRPJ a mais do que o efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com o
valor que alegou ser o correto.
Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis, comprobatórios do
mencionado equívoco.
A recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando diversas alegações,
reiterando, no entanto, que errou no preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante
retificação da declaração.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou preliminares, podendo o recurso ser apreciado
diretamente no mérito.
Quanto ao mérito, a controvérsia se resume ao fato de a empresa ter transmitido
DCOMP no 16033.01770.300712.1.3.046906, em 30/07/2012, para compensar crédito de IRPJ,
referente ao primeiro trimestre de 2011, pago além do valor devido. O crédito decorreria da
diferença entre o valor de IRPJ confessado e pago originalmente e o valor que a empresa alega
ser o corretamente devido (R$ 8.689.067,69 - R$ 8.601.137,66 = R$ 87.930,03).
O despacho decisório considerou que o DARF utilizado para quitar débito
tributário confessado em DCTF foi integralmente utilizado para o respectivo pagamento, não
restando crédito para ser compensado.
Em sua defesa, a empresa alega que se equivocou no preenchimento da DCTF
original e, revendo seus assentamentos contábeis, verificou que o débito efetivo era R$
8.601.137,66 e não R$ 8.689.067,69. Para tanto, retificou a DCTF, ressaltando que o valor
correto constou de sua DIPJ, transmitida em 28/06/2012.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, porque a
defesa não veio acompanhada das provas contábeis que justificassem o erro que o contribuinte
alega ter cometido. No ponto, assim se referiu a DRJ:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.523 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
No recurso voluntário, a empresa reitera que cometeu um erro, retificando a
DCTF, e que os fatos estariam devidamente comprovados, na medida em que, na DIPJ, o valor
considerado corretamente devido se manteve constante, sem retificações.
Deve-se salientar, primeiramente, que a recorrente retificou a DCTF depois da
expedição do despacho decisório. O despacho data de 04/09/2012 e a retificação da DCTF foi
protocolada em 27/09/2012.
Com efeito, o despacho decisório está correto, pois, à época da análise da
DCOMP, o DARF pago correspondia aos valores declarados na DCTF original.
No entanto, a retificação da DCTF após a expedição do despacho decisório que
não homologa compensação é procedimento aceito para o reconhecimento do crédito do
contribuinte, conforme já decidiu este CARF em diversas ocasiões, por todas, veja-se o seguinte
aresto:
Processo no 13609.900231/201511 Recurso no 1 Voluntário Acórdão no 1201002.864–
2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 21 de março de 2019 Matéria DCOMP
PAGAMENTO INDEVIDO
Recorrente MG MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano calendário:
2012 DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação.
Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento do contribuinte que busca
comprovar seu direito creditório, retificando a DCTF, ainda que depois de emitido o despacho
decisório que não homologou a compensação, por ausência de crédito.
Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser
consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior.
O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no
processo contencioso tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação (manifestação
de inconformidade para o processo de compensação), ficando precluso o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo as exceções do §4o do referido dispositivo, que não veem ao
caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.523 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.904270/2012-06

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação
nos julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a
norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com o recurso
voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a
documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada. Registro que este
entendimento não é uniforme nesta Turma Julgadora, em que se defendem interpretações
diversas para este ponto.
No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de
escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A decisão da DRJ
prestigiou a verdade material alegada pela empresa como matéria de defesa. Isso porque, a
indicação dos valores devidos na DIPJ, por si só, não é capaz de comprovar a veracidade acerca
desses valores, se houver divergência com os valores confessados em DCTF. Note-se que a
divergência em questão é exatamente a controvérsia dos autos.
Considerando tratar-se de processo contencioso de compensação, é ônus da
empresa comprovar com escrituração contábil o equívoco que eventualmente tenha cometido.
Ocorre que, com o recurso voluntário, a recorrente não trouxe nenhuma prova que corroborasse
suas alegações, insistindo na tese de que a DIPJ estava correta e deveria prevalecer como prova a
justificar o erro cometido na DCTF original. No entanto, conforme demonstrado, era necessária
prova contábil sobre os valores realmente devidos.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital